Tribunal: TJSP
Processo: 0021145-20.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
r 123, de 14/12/06, que só abrange microempresas e empresas de pequeno porte. Competência da E. 2a Câmara de Direito Público reconhecida. Conflito procedente.
(TJSP; Conflito de competência cível 0021145-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Obrigações

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:
Conflito negativo de competência. Recurso declinado por decisão monocrática, da 2a Câmara de Direito Público, à Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis de Santos. Hipótese em que a parte autora é sociedade limitada. Inadmissibilidade, conforme o rol taxativo do art. 5o, I, da Lei Complementar 123, de 14/12/06, que só abrange microempresas e empresas de pequeno porte. Competência

Ementa:
Conflito negativo de competência. Recurso declinado por decisão monocrática, da 2a Câmara de Direito Público, à Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis de Santos. Hipótese em que a parte autora é sociedade limitada. Inadmissibilidade, conforme o rol taxativo do art. 5o, I, da Lei Complementar 123, de 14/12/06, que só abrange microempresas e empresas de pequeno porte. Competência da E. 2a Câmara de Direito Público reconhecida. Conflito procedente.